Tribunal: TJDFT
Processo: 0035722-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLICITAÇÕES DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo diploma, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A pretensão de execução de título extrajudicial embasada em instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 206, §5o, I, do CC.
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera - subsequente à vigência da lei nova - de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
6. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.195/21 não se aplica aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal e com fulcro no princípio da colegialidade, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma.
7. Tendo em vista que o processo foi suspenso em 15/6/2018, nos termos da redação anterior do art. 921, III, do CPC/15 e o prazo de suspensão expirou em 15/6/2019, 1 (um) ano após a respectiva determinação, iniciando-se, então, pela égide da legislação pretérita, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco), com previsão de término em 2/11/2024, uma vez que acrescidos 140 (cento e quarenta) dias, correspondentes ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020), a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, considerando que foi prolatada em 21/1/2025, quando já operada a prescrição intercorrente na hipótese.
8. O §4o-A do art. 921 do CPC/15 expressamente prevê que somente a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. Nesse sentido, os pedidos de pesquisa de bens, quando infrutíferos, não configuram efetiva movimentação da execução e não interrompem nem suspendem a prescrição.
9. Apelação conhecida e não provida.